Tribunal: TCU
Processo: 022.583/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5386/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos, tendo em vista a não subsistência dos motivos pelos quais ele foi determinado; b) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX), Laryssa Martins Born (XXX.567.629-XX) e Heda Maria Barska dos Santos Amarante (XXX.844.169-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; c) julgar regulares as contas dos responsáveis Elenice Mara Matos Novak (XXX.890.409-XX), Lúcia Regina Assumpção Montanhini (XXX.336.059-XX), Maria Amélia Sabbag Zainko (XXX.729.657-XX), Paulo Roberto Rocha Kruger (XXX.859.949-XX), Rita de Cássia Lopes (XXX.327.999-XX), Rogerio Andrade Mulinari (XXX.006.459-XX) e Sérgio Scheer (XXX.460.309-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal do Paraná; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.583/2013-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Elenice Mara Matos Novak (XXX.890.409-XX); Heda Maria Barska dos Santos Amarante (XXX.844.169-XX); Laryssa Martins Born (XXX.567.629-XX); Lúcia Regina Assumpção Montanhini (XXX.336.059-XX); Maria Amélia Sabbag Zainko (XXX.729.657-XX); Paulo Roberto Rocha Kruger (XXX.859.949-XX); Rita de Cássia Lopes (XXX.327.999-XX); Rogerio Andrade Mulinari (XXX.006.459-XX); Sérgio Scheer (XXX.460.309-XX); Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.